Tribunal: TJDFT
Processo: 0003674-66.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL ATESTANDO AS LESÕES. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga o pleito absolutório, se as declarações firmes e harmônicas prestadas pela ofendida, corroboradas pelo laudo pericial que atesta as agressões físicas, comprovam que o réu ofendeu a integridade corporal de sua companheira.
2. Observados os parâmetros legais e o princípio da proporcionalidade na fixação da reprimenda, bem como adotado critério de dosimetria amplamente aceito pela jurisprudência para dosar a pena-base, não há que se falar em excesso na individualização da sanção penal.
3. Em se tratando de crime cometido em ambiente de violência doméstica e familiar contra a mulher, cabível a fixação do valor mínimo de reparação a título de danos morais, devendo tal valor ser aquilatado segundo a extensão do dano e as condições econômicas das partes.
4. Recurso conhecido e desprovido.